Tribunal: TJMT
Processo: 1011406-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011406-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - CNPJ: 43.866.348/0001-79 (AGRAVANTE), CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.437.954/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APURAÇÃO CONTÁBIL. NOVA DECISÃO NA ORIGEM QUE ACOLHE O PLEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

Em situações nas quais uma nova decisão proferida pelo Juízo a quo sobrepõe-se à decisão agravada, há perda superveniente do objeto, impondo-se o não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal.

A instauração de incidente processual no curso de recuperação judicial, com a determinação de perícia contábil para apurar suposta fraude contra credores, implica a perda superveniente do objeto de recurso que discute a mesma questão e outras medidas correlatas.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1018847-05.2023.8.11.0015, proposta por
CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA
, que indeferiu o pedido de suspensão da realização de AGC, bem como a intimação do Administrador Judicial para que, mediante análise contábil e financeira, responda aos questionamentos formulados pela equipe técnica da credora.

Em suas razões, a agravante alega que a fraude aos credores configura ofensa à norma de ordem pública e pode ser reconhecida, inclusive, de ofício, independentemente de provocação da parte.

Aduz que as questões apuradas pela credora/agravante evidenciam suposto uso indevido do instrumento de recuperação judicial pela agravada, eis que a empresa devedora não experimentava estado de crise financeira.

Afirma que, em que pese o feito ter tido a constatação prévia, apenas se analisou de forma objetiva o cumprimento dos requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/05, sem ter o Administrador Judicial adentrado, à época, às questões específicas acerca da condição financeira da empresa.

Explana que o aprofundamento das questões contábeis e financeiras prescinde de auditoria mais elaborada, o que não houve na época dos fatos e, por ser matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, é que a Credora se fez valer de laudo técnico para a análise minuciosa do caso.

Sustenta que, nos termos do artigo 142, do CPC, o Juízo deve proferir decisão que impeça o objetivo das partes de utilizar o processo para prática de ato simulado, propósito que ressai nítido das situações retratadas dos presentes autos.

Informa que, através da auditoria encomendada pela agravante, verificou-se que, em maio de 2023, houve um aumento significativo do ativo circulante, o qual chegou à monta de R$ 61.525.803,27, ou seja, 91% maior do que o período anterior. Por conseguinte, o patrimônio líquido foi positivo e deteve avanço ascendente no período analisado, ou seja, o ativo foi maior que a dívida, em destaque nos exercícios 2022 e maio/2023.

Destaca que, ao contrário do que foi explicitado na inicial e no plano de Recuperação judicial, a recuperanda Continental apresentou recursos financeiros superiores às obrigações de curto prazo em todo período, ou seja, apresentou capital de giro com folga financeira e, somente nos 05 (meses) primeiros de 2023 (momento anterior ao pleito da Recuperação judicial), esta folga sofreu redução passando para o saldo de R$ 1.283.319,57.

Defende a necessidade de paralisação da recuperação judicial para fins de apuração de eventual fraude contra os credores e/ou utilização indevida da recuperação judicial, vez que não se verifica o estado de crise pela empresa recuperanda.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobrestando o regular andamento e efeitos da recuperação judicial, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, requer que seja dado integral provimento ao presente recurso, para (i) reconhecer a matéria tratada nestes autos como de ordem pública, não merecendo respaldo acerca da eventual preclusão consumativa; (ii) seja determinada a intimação do Administrador Judicial para, no prazo assinalado pelo Juízo, responder aos questionamentos realizados pela equipe técnica da credora; (iii) seja determinada a nomeação de “watchdog” no presente processo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (id. 213496788).

Contraminuta da parte agravada (id. 217097694).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 218629153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à tese da Agravante de que há necessidade de apuração contábil no processo de recuperação judicial de origem, bem como, da nomeação de
Watchdog
para apurar a possível fraude contra credores.

De início, verifica-se que a decisão agravada (id. 212130188) indeferiu apenas parcialmente a pretensão da Agravante, de modo a não suspender a assembleia geral de credores, contudo, deixou expressamente consignado que:

(...). Deste modo, indefiro o pedido de suspensão da assembleia geral de credores,
sem prejuízo, é claro, da análise minuciosa das alegações dos credores, de modo que a garantir a transparência do processo de recuperação judicial.

Assim, determino a intimação da recuperanda para que se manifeste em relação às alegações e documentos dos ids n.o 147741914/147741917 e 147741920/147741922, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o parecer do Ministério Público a respeito.

Intime-se a AJ para que distribua incidente para a apresentação dos relatórios mensais de atividade da recuperanda, em autos apartados, conforme determinado no id n.o 125049841.
(...).” – sic – 212130188. – Destaquei.

Nesse ponto, a decisão recorrida deixou claro que a pretensão da Agravante seria apurada por meio de procedimento próprio, tanto é assim que em 26/08/2024 (id. 166854523 – autos n. 1018847-05.2023.8.11.0015) o Juízo
a quo
, após colher o parecer do Ministério Público e da Administradora Judicial,
determinou a instauração de incidente processual, nomeando empresa de perícia especializada para realização de laudo técnico contábil, intimando-se as partes para apresentação dos quesitos
.

Diante desse contexto, entendo que ocorreu a perda superveniente de objeto do presente recurso, haja vista que com a instauração do incidente processual e a determinação de realização de perícia contábil na ação de origem, não faz mais sentido analisar as pretensões ora requeridas.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O INSTRUMENTAL ANTE A REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO A QUO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO INSTRUMENTAL - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVA DECISÃO QUE DESAFIA NOVO RECURSO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
Com efeito, ao contrário do que afirma o ora Agravante, verifica-se que, no feito originário, a Magistrada singular proferiu nova decisão a respeito da matéria discutida no Agravo de Instrumento, revogando a decisão combatida no referido recurso. Dessa forma, conforme ressaltado na decisão vergastada, resta patente a perda de objeto do Agravo de Instrumento em epígrafe, porquanto manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, não sendo pertinente discussão e o conhecimento do instrumental. Assim, a decisão posterior e recente desafia a interposição de novo recurso, tendo em vista os fundamentos jurídicos ali apontados.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1012734-17.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA DE TERCEIRO. DECISÃO POSTERIOR QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, COM A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECORRENTE QUE DEVERÁ SE INSURGIR AGORA NO BOJO DO REFERIDO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em razão da nova decisão proferida pelo Juízo a quo no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado, houve a perda superveniente do objeto discutido no presente feito, devendo a recorrente se insurgir contra o bloqueio dos valores em sua conta no bojo do referido incidente.
2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.705.705/SP, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/2/2022, DJe 21/2/2022.). (Destaquei).

Assim, resta prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento ante a perda de objeto, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024